Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715442-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO SANTANA DA CONCEICAO, DENICE MOREIRA FIGUEREDO, MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO AGRAVADO: CLEBER DE SOUSA ANDRADE, WEVERTON DE SOUSA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, ADÃO SANTANA DA CONCEIÇÃO e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005239-81.2012.8.07.0005, indeferiu a renovação de pesquisas de bens junto aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Analisando os autos e os argumentos lançados pela parte credora em ID n. 88286384, verifico que lhe assiste razão. O título executivo judicial de ID n. 33206584 que homologou acordo celebrado entre as partes se trata de instrumento público ou particular, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Não houve nos autos sentença julgando procedente ação de reparação de danos. Assim, verifico que na decisão de ID n. 33206773 constou erro material, que merece reparo. Ante o exposto, corrijo o erro material constante na decisão de ID n. 33206773, que passará a vigorar nos seguintes termos: "Determino o arquivamento provisório do feito, nos termos do §2o do art. 921 do CPC. Nos termos do art. 921, 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, que findará em 20/10/2022, eis que o título executivo é uma sentença homologatória de acordo, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do art. 921, §5o do CPC. Após, venham os autos conclusos." Intimem-se as partes acerca da retificação. Por fim, a parte pede a renovação das pesquisas de bens em nome dos devedores (ID n. 88286384), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Ademais, apesar do transcurso do tempo, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora, o que torna inócua a renovação da diligência. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo ora fixado. Em suas razões alega, em síntese, que se passaram mais de 4 (quatro) anos desde as últimas diligencias para busca de bens à penhora, sendo plenamente razoável que se determine novas diligências, com a finalidade de que sejam encontrados bens do Executado sujeitos à penhora, com fins de que se satisfaça o crédito. Afirma que, no ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do BacenJud, em seu art. 13, § 3o, prevê a possibilidade de nova ordem de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam renovadas as pesquisas nos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, tais quais BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e ERIDF, haja vista o extenso lapso temporal entre a última pesquisa e o novo pedido. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a pesquisa de bens nos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia está na possibilidade de se determinar a renovação a pesquisa de bens juntos aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça diante do lapso temporal de 4 (quatro) anos, desde a última diligência. Com efeito, o processo de execução tem como objetivo a satisfação do crédito perseguido pelo Exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do Executado. Nesse aspecto, não há um prazo determinado para a possibilidade de renovação do pedido de localização de bens pelos sistemas online à disposição do Juízo, cabendo ao magistrado controlar a admissibilidade de tais pedidos à luz do caso concreto. Assim, em caso de reiteração do pedido de tentativa de penhora ou pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não há razão para indeferir a medida, desde que o requerimento seja formulado após decurso de lapso temporal dentro do qual possa ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor. Vale ressaltar que repetições inúteis de diligências, a cada semana ou mês, devem ser rechaçadas, não podendo a atividade Jurisdicional ser prejudicada pelos pedidos reiterados periodicamente em prol dos jurisdicionados, se não existirem indícios de utilidade desse serviço, o que assoberbaria a máquina judiciária. Contudo, no caso concreto, o decurso de 4 (quatro) anos já justificaria nova pesquisa. Ademais, seria quase impossível ao credor demonstrar a alteração patrimonial do devedor sem, antes, ter acesso a informações, muitas vezes, aferíveis somente por meio do convênio entre o Judiciário e o Banco Central ou outros. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia na possibilidade de ocorrência da prescrição. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o Juízo a quo realize a pesquisa de bens em nome do Executado por meio do sistema SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021 10:44:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador